Tribunal: TJES
Processo: 5001185-18.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Fixação
Data de julgamento: 2025-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001185-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEANDRO DEMARTINI PORTO

AGRAVADO: J. L. P. D.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE ALEGRE - DRª. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo genitor em face de decisão que fixou alimentos provisórios em favor de seu filho menor no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo. O Agravante pleiteia a redução do encargo para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, sob a alegação de impossibilidade financeira.

II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Agravante deve ser revogada; e (ii) saber se o valor fixado a título de alimentos provisórios deve ser reduzido, por suposta incapacidade financeira do alimentante.

III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) somente pode ser afastada por prova em contrário, cujo ônus recai sobre o impugnante. A mera propriedade de veículo antigo, por si só, não é suficiente para revogar o benefício da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada. 4. A obrigação alimentar rege-se pelo binômio necessidade-possibilidade, conforme arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, de modo que o valor deve ser fixado com observância da capacidade financeira do alimentante e das necessidades do alimentando. 5. As necessidades do alimentando menor são presumidas e englobam os custos indispensáveis ao seu sadio desenvolvimento, como alimentação, moradia, saúde, educação e lazer. 6. Constitui ônus do alimentante, que busca a redução do encargo, comprovar de forma robusta e inequívoca a sua incapacidade de arcar com o valor arbitrado. A apresentação de documentos defasados ou isolados, que não refletem a totalidade da renda atual, é insuficiente para demonstrar o alegado prejuízo ao seu sustento. 7. Não havendo prova cabal da impossibilidade do genitor e considerando que o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo não se afigura exorbitante para as necessidades de uma criança, a manutenção do valor fixado na origem é medida prudente que atende ao melhor interesse do menor.

IV.
Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A mera propriedade de veículo antigo, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e revogar o benefício da gratuidade de justiça. 2. A obrigação alimentar rege-se pelo binômio necessidade-possibilidade, sendo presumidas as necessidades do alimentando menor de idade. 3. Compete ao alimentante o ônus de comprovar, de forma robusta e inequívoca, a sua incapacidade financeira de arcar com o valor fixado, não sendo suficientes para tanto documentos defasados ou isolados. 4. Ausente a prova cabal da impossibilidade do genitor e mostrando-se o percentual arbitrado razoável às necessidades presumidas da criança, deve ser mantida a decisão que fixou os alimentos provisórios, em observância ao melhor interesse do menor.”

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001185-18.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO DEMARTINI PORTO

AGRAVADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001185-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEANDRO DEMARTINI PORTO

AGRAVADO: J. L. P. D.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE ALEGRE - DRª. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo genitor em face de decisão que fixou alimentos provisórios em favor de seu filho menor no patamar de 30% (trinta por cento) do salário mínimo. O Agravante pleiteia a redução do encargo para 20% (vinte por cento) do salário mínimo, sob a alegação de impossibilidade financeira.

II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao Agravante deve ser revogada; e (ii) saber se o valor fixado a título de alimentos provisórios deve ser reduzido, por suposta incapacidade financeira do alimentante.

III. Razões de decidir
3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, do CPC) somente pode ser afastada por prova em contrário, cujo ônus recai sobre o impugnante. A mera propriedade de veículo antigo, por si só, não é suficiente para revogar o benefício da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada. 4. A obrigação alimentar rege-se pelo binômio necessidade-possibilidade, conforme arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, de modo que o valor deve ser fixado com observância da capacidade financeira do alimentante e das necessidades do alimentando. 5. As necessidades do alimentando menor são presumidas e englobam os custos indispensáveis ao seu sadio desenvolvimento, como alimentação, moradia, saúde, educação e lazer. 6. Constitui ônus do alimentante, que busca a redução do encargo, comprovar de forma robusta e inequívoca a sua incapacidade de arcar com o valor arbitrado. A apresentação de documentos defasados ou isolados, que não refletem a totalidade da renda atual, é insuficiente para demonstrar o alegado prejuízo ao seu sustento. 7. Não havendo prova cabal da impossibilidade do genitor e considerando que o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo não se afigura exorbitante para as necessidades de uma criança, a manutenção do valor fixado na origem é medida prudente que atende ao melhor interesse do menor.

IV.
Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A mera propriedade de veículo antigo, por si só, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e revogar o benefício da gratuidade de justiça. 2. A obrigação alimentar rege-se pelo binômio necessidade-possibilidade, sendo presumidas as necessidades do alimentando menor de idade. 3. Compete ao alimentante o ônus de comprovar, de forma robusta e inequívoca, a sua incapacidade financeira de arcar com o valor fixado, não sendo suficientes para tanto documentos defasados ou isolados. 4. Ausente a prova cabal da impossibilidade do genitor e mostrando-se o percentual arbitrado razoável às necessidades presumidas da criança, deve ser mantida a decisão que fixou os alimentos provisórios, em observância ao melhor interesse do menor.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001185-18.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LEANDRO DEMARTINI PORTO

AGRAVADO: J. L. P. D.

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA DE ALEGRE - DRª. GRACIENE PEREIRA PINTO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

1. PRELIMINAR: DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA

A parte Agravada, em sede de contrarrazões (ID 12680879), impugna o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Agravante, ao argumento de que este não seria hipossuficiente, pois possui propriedade rural e um veículo automotor (ID 12680881).

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

Nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Embora tal presunção seja relativa, a sua desconstituição exige prova em sentido contrário, cujo ônus recai sobre quem a alega, conforme art. 100 do mesmo diploma legal.

No caso dos autos, a parte Agravada não produziu provas capazes de infirmar a declaração de pobreza apresentada. O fato de o Agravante possuir um veículo FIAT/PALIO ano 2008/2009 (ID 12680881), por si só, não é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, especialmente por não se tratar de bem de luxo e por ser, muitas vezes, instrumento de trabalho ou essencial ao deslocamento na zona rural. Não há nos autos outros elementos probatórios robustos que demonstrem a capacidade do Agravante de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

2. MÉRITO: DO VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS

No mérito, a controvérsia cinge-se à análise do binômio necessidade-possibilidade para fins de manutenção ou redução da verba alimentar provisória fixada em favor do filho menor.

A obrigação de prestar alimentos deriva do poder familiar e do dever de mútua assistência, encontrando fundamento no art. 229 da Constituição Federal e nos arts. 1.694 e seguintes do Código Civil. O critério para a sua fixação é o conhecido binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, buscando-se sempre a proporcionalidade entre esses dois vetores.

No caso em tela, a necessidade do Agravado, menor nascido em 12/04/2020, é presumida e abrange não apenas o sustento, mas também despesas com moradia, saúde, vestuário, educação e lazer, indispensáveis ao seu sadio desenvolvimento.

A controvérsia, portanto, recai sobre a possibilidade do Agravante. Incumbe ao alimentante, que busca a redução da pensão, o ônus de comprovar de forma inequívoca a sua incapacidade de arcar com o valor arbitrado.

Analisando os autos, verifico que o Agravante não se desincumbiu satisfatoriamente de seu ônus probatório. A Declaração de Aptidão ao PRONAF (ID 11955427) que aponta uma renda anual de R$ 7.600,00 refere-se ao ano de 2020, estando, portanto, defasada e inapta a refletir sua condição financeira atual. Da mesma forma, a nota fiscal de venda de 7 sacas de café, no valor de R$ 9.450,00 (ID 11955424), emitida em 2024, é um documento isolado que não permite aferir a totalidade de seus rendimentos anuais.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público (ID 15043650), o Agravante deixou de apresentar documentos essenciais e mais fidedignos para a comprovação de sua renda, como extratos bancários completos ou declaração de imposto de renda.

Nesse cenário de fragilidade probatória, e considerando que o valor de 30% do salário mínimo não se mostra exorbitante ou desproporcional para o sustento de um filho, afigura-se prudente a manutenção da decisão de primeiro grau, que foi proferida com base nos elementos iniciais disponíveis e em observância ao melhor interesse da criança. A matéria poderá ser reavaliada com maior profundidade no curso da instrução processual na origem.

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DAS FAMÍLIAS. AÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA . CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE INDICAM A AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES ECONÔMICAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1. É cediço que inexiste um critério absoluto para se estabelecer o valor mais justo e adequado para a fixação dos alimentos, devendo ser conjugada a possibilidade de quem paga e a necessidade daquele que será provido pelos alimentos a serem prestados. 2. P
ara redução do percentual arbitrado a título de alimentos, constitui ônus de quem alega comprovar a incapacidade para arcar com o montante . 3. Para aferição de sua alegada situação econômica e diante da alegada impossibilidade de arcar com o valor arbitrado, deve o alimentante indicar e comprovar pontualmente os seus efetivos gastos, o que não foi feito de forma satisfatória, ao menos nesta via recursal.
4. Recurso conhecido e improvido . Agravo interno prejudicado. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004928-07.2023.8 .08.0000, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível, Data: 04/09/2023)

[...]
constitui ônus processual de quem alega a inadequação da pensão alimentícia produzir prova do desequilíbrio do binômio possibilidade versus necessidade, a fim de obter o redimensionamento do encargo alimentar. Na ausência de tal prova, como ocorre no caso em análise, não há que se modificar o valor estabelecido.
[...] (TJES; Apl 0000756-41.2016.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 28/08/2017; DJES 12/09/2017)

Diante do exposto, a manutenção da decisão agravada é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. decisão de primeiro grau que fixou os alimentos provisórios em 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

Fica, por conseguinte, revogada a decisão liminar de ID 11974531.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.